Tribunal: TJSP
Processo: 2284371-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Ausente nas circunstâncias litigância de má-fé na atribuição de valor à causa em montante menor que o pertinente, afasta-se a sanção imposta.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284371-15.2019.8.26.0000, da Comarca de
Olímpia, em que é agravante BANCO VOLKSWAGEN S/A
e é agravada MARIA SELMA ALVES FEITOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 21 de março de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284371-15.2019.8.26.0000 Crs 15320e
2
Voto no 41.949
Agravo de instrumento no 2284371-15.2019.8.26.0000
Processo originário no 1005648-44.2019.8.26.0400
2a Vara Cível de Olímpia
Agravante: Banco Volkswagen S/A
Agravada: Maria Selma Alves Feitosa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente nas circunstâncias litigância de
má-fé na atribuição de valor à causa em
montante menor que o pertinente, afasta-
se a sanção imposta.
Instituição financeira, autora agrava da
respeitável decisão (fls. 48/51 dos autos originários) que, na
ação de busca e apreensão do veículo objeto de alienação
fiduciária, impôs-lhe multa por litigância de má-fé, a
reiterada conduta de “burlar o valor da causa com evidente
intuito de recolher a menor as custas iniciais”. Nega a
prática de ato atentatório à dignidade da justiça e a de má-fé
e argumenta com ausência de dolo, com demanda paradigma
de 2016 e patrocinada por outra sociedade de advogados,
com “número de ações” ajuizadas, com falta de “reiteração
da conduta”, com diferença irrisória no valor e com
faculdade de emenda à inicial. Reconhece “equívoco” no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284371-15.2019.8.26.0000 Crs 15320e
3
recolhimento a menor e afirma que está “providenciando a
emenda” “e a complementação das custas”.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fl. 23) e veio preparo (fls. 20/21).
É o relatório.
Tal como constou do despacho inicial, a
atribuição de valor à causa em montante menor que o
pertinente não caracteriza litigância de má-fé.
Letra maior, agora se diz fonte, e um
pouco mais de espaço entre as linhas facilitam a leitura,
objetivo primeiro daquele que peticiona. Não há, porém,
padrão exigível.
A desídia gera faculdade (Código de
Processo Civil de 2015, art. 321, caput e parágrafo único),
cujo descumprimento reflete consequências à própria defesa
e enseja no máximo culpa, não dolo.
O aceno com “reiteração de expediente”
considerando demanda diversa não revela pertinência e não
altera a conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284371-15.2019.8.26.0000 Crs 15320e
4
Em suma, afasta-se a sanção por
litigância de má-fé e se dá provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator